Tribunal: TJDFT
Processo: 0733435-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733435-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA. AGRAVADO: E.R.F. AUTOMOTIVO LTDA - ME, PNEU DF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0731828-66.2021.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de E. R. F. AUTOMOTIVO LTDA. e PNEU DF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA., consignou a impossibilidade de dedução do pleito de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial de Execução de Título Extrajudicial e, por consequência, determinou a emenda da petição inicial para excluir uma das Executadas. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Decisão Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada por dois títulos (instrumento de contrato) firmados por duas empresas distintas, mas cujo aglomerado econômico se pretende o reconhecimento. Em sede de tutela de urgência, pleiteia-se o arresto de ativos financeiros de ambas as executadas. Decido. Embora a probabilidade do direito esteja presente mediante a apresentação de títulos executivos, o perigo ao resultado útil do processo não se verifica. É que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar o periculum in mora, como seria se comprovado, por exemplo, que as empresas estão dilapidando seus patrimônios ou em risco iminente de tornarem-se insolventes. Ausentes, pois, os requisitos no artigo 300 do CPC, motivo por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Quanto ao reconhecimento do grupo econômico, a ampliação da responsabilidade subjetiva somente se viabiliza pela desconsideração da personalidade jurídica, mediante incidente próprio ou na própria inicial da ação principal (CPC 133 e ss). Ocorre que o pedido de desconsideração lançado já na inicial da execução provocaria, além de intercorrências processuais, violação ao contraditório e à ampla defesa das sociedades requeridas, porque, diferentemente do que ocorre no procedimento comum, não seriam citadas para se defenderem em 15 (quinze) dias, mas para pagamento em 3 (três). A desconsideração da personalidade jurídica não prescinde de efetivo contraditório (art. 135 do CPC), inclusive com a possibilidade de instrução (art. 136 do CPC), o que é manifestamente incompatível com o rito dos arts. 827 e seguintes do CPC. Não por outra razão o art. 795, §4o, do CPC, ao disciplinar a responsabilidade do sócio, reclama a instauração do incidente para a desconsideração no âmbito da relação processual executiva, lógica essa que também deve ser seguida nas demais hipótese de desconsideração. Diante desse quadro, se a intenção for atingir o patrimônio das demais integrantes do grupo econômico, o exequente deverá instaurar o incidente na forma do art. 133 do CPC (em autos apartados), não podendo se valer da prerrogativa do art. 134, §2o, do CPC em sede de execução. E não apenas isso. Mesmo que se admita o processamento do pedido inicial, nos moldes formulados, ele é precipitado, porque não houve, ainda, o esgotamento dos meios para localizar bens do executado que figura no documento de cobrança, de modo que não há falar, neste estágio processual, de avanço no patrimônio dos terceiros, diante da falta de demonstração dos requisitos reclamados pelo art. 50 do Código Civil. Noutro norte, convém rememorar que a cumulação de execuções somente se dá em face do mesmo executado, na forma do que dispõe o artigo 780 do CPC, o que não ocorre no presente feito, pois se pretende executar dois títulos, firmados por pessoas jurídicas diversas, sem que haja previsão contratual de vínculo jurídico a título de garantia ou solidariedade entre elas. Posto isso, indefiro a tutela de urgência. Emende-se a inicial para que a execução seja promovida somente contra uma das devedoras. Ademais, as partes elegeram o foro da comarca de Itajaí/SC, que prevalece sobre qualquer outro. Assim, caso haja pedido do executado (competência relativa), o processo será enviado ao juízo competente. Prazo: 15 dias. Intime-se.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravantes na origem foram rejeitados. Relata a Agravante que o Feito originário consiste em “execução de título extrajudicial c.c. pedido de reconhecimento de grupo econômico e de concessão de tutela provisória de urgência em caráter inaudita altera pars em face das Agravadas em de dois instrumentos particulares de confissão de dívida, cada um deles firmado por uma das Agravadas” (Num. 30041054 - Pág. 3). Argumenta que, a despeito de existirem dois números de CNPJ, trata-se de não de duas, mas apenas de uma empresa, já que ambas estão sediadas no mesmo endereço, possuem o mesmo endereço eletrônico, exercem a mesma atividade econômica principal e são compostas pelos mesmos sócios. Entende a Agravante que, desse modo, deve ser admitido o pleito de desconsideração da personalidade jurídica voltado a reconhecer a existência de grupo econômico e, consequentemente, impor-se a responsabilidade solidária das Devedoras. Invoca os artigos 134 e seguintes do Código de Processo Civil e afirma que não há amparo legal para a compreensão adotada na decisão agravada, uma vez que, conforme “se observa do caput do artigo, é permitida a desconsideração da personalidade jurídica no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução por título extrajudicial. Ainda, o § 2o do referido artigo determina que, caso a desconsideração seja requerida na petição inicial, é dispensada a instauração de incidente.” (Num. 30041054 - Pág. 10). Ressalta que o § 2o não pode ser interpretado de forma dissociada do caput do art. 134 e que, assim, há previsão legal que o pleito de desconsideração seja formulado na petição inicial de execução de título extrajudicial. Colaciona precedente de jurisprudência que entende vir em abono de sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com “a fim de reconhecer a possibilidade de execução contra ambas as empresas no mesmo procedimento, a existência de grupo econômico entre as duas Agravadas e, consequentemente, reconhecer a obrigação solidária existente entre elas e, consequentemente, retomar o andamento processual com o recebimento da petição inicial” (Num. 30041054 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 30041057 e 30041058). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, registro que, conquanto a leitura da r. decisão agravada conduza, em princípio, ao entendimento de que se trata de ato judicial sem cunho decisório, uma vez que concede à parte prazo para providenciar a emenda da petição inicial, entendo que, in casu, o Juiz a quo, ao determinar a exclusão de uma das Executadas do polo passivo, sob o fundamento da impossibilidade de dedução, na inicial, do pleito de desconsideração da personalidade jurídica, deixou de se limitar à determinação de emenda da exordial, inserindo em seu ato uma decisão resultante da interpretação do direito aplicável à espécie, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, recorrível pela via do Agravo de Instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0731828-66.2021.8.07.0001, consignou a impossibilidade de dedução do pleito de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial de Execução de Título Extrajudicial e, por consequência, determinou a emenda da petição inicial para excluir uma das Executadas. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Pois bem. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, deve ser destacado inicialmente que a decisão agravada, nos moldes da ressalva já constante desta decisão, consiste na determinação de emenda de petição inicial de Execução de Título Extrajudicial para a exclusão de uma das Executadas, porque o Juiz entende não ser possível a dedução, na petição inicial do Feito originário, do pleito de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada, em princípio, afronta dispositivo expresso de lei, haja vista que o art. 134, caput, do CPC estabelece que “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.” Já o § 2o do referido art. 134, que é subordinado ao caput, dispõe que se dispensa “a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.” Nesse descortino, a interpretação dos referidos dispositivos, em princípio conduz para a viabilidade da dedução do pleito de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial de execução de título extrajudicial. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, invocado pelas Agravantes em suas razões, in verbis: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIA ELEITA ADEQUADA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO. GARANTIA. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. (...). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial da execução dispensa a instauração de incidente. 2. O Código de Processo Civil não prevê como deve ser apresentada a defesa dos sócios no incidente de desconsideração de personalidade jurídica, de modo que em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas é razoável que seja feita por meio de embargos à execução. 3. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa devedora é necessário comprovar o abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. (...). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Maioria.” (Acórdão 1362731, 07342066320198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade de indeferimento da petição inicial, consequência legal do descumprimento da determinação de emenda contida na decisão agravada. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador